Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713206-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: EFRAIM MILHOMEM DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA contra decisão (ID 187728834) da 1a Vara de Órfãos e sucessões de Santa Maria que, nos autos da decisão interlocutória indeferiu a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS ajuizado em desfavor do EFRAIM MILHOMEM DE OLIVEIRA. Em suas razões (ID 57477760), alega que: 1) em maio de 2017, celebrou com o agravado termo de confissão de dívida, cujo objeto foi a aquisição do imóvel; 2) o contrato não foi cumprido; 3) não teve êxito na pesquisa realizada nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD;4) o juiz indeferiu a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao Instituto Nacional do Seguro Social; 4) o Superior Tribunal de Justiça já decidiu é possível relativizar a regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial para pagamentos de dívida não alimentar. Requer o provimento do recurso para a expedição de ofício Ministério do Trabalho e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Preparo recolhido (ID 57477764). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requer efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator